Tribunal: TJDFT
Processo: 0744206-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. LOCAL DO PROTESTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 64 E 65 DO CPC. SÚMULA 33/STJ. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência territorial, via de regra, é relativa, somente podendo ser modificada mediante arguição da parte ré na sua primeira manifestação processual.
2. A declinação de ofício, em tais hipóteses, viola o disposto nos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil e a Súmula 33 do STJ, porquanto a incompetência relativa não pode ser reconhecida ex officio.
3. No caso, tratando-se de execução fundada em duplicata virtual, ainda que o protesto tenha sido lavrado em Taguatinga/DF, não cabe ao magistrado declinar, de ofício, da competência territorial, uma vez que o devedor possui domicílio em Vicente Pires/DF e não houve manifestação da parte interessada.
4. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA (SUSCITADO).